Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. VERIFICAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO VÍCIO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA. ART. 1026, § 2o, CPC. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Constatada a existência de contradição na fundamentação, impõe-se a retificação para que o aresto produza efeitos validamente.
4. Ainda que o conhecimento da insurgência como pedido aclaratório resulte no acolhimento da pretensão formulada para sanar a contradição identificada na fundamentação do julgado, o seu acolhimento não empresta efeitos infringentes aos embargos, pois não altera o entendimento firmado por esta colenda Turma Cível.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
6. Não vislumbrada a nítida intenção protelatória na oposição dos presentes embargos declaratórios, incabível a imposição da penalidade estatuída pelo art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar contradição verificada na fundamentação do voto condutor do acórdão, sem efeitos infringentes.